Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735437-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALDO HENRIQUE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Detração penal. Reincidência. Regime prisional. 1 – Mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, se as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, o regime prisional poderá ser semiaberto (art. 33, § 3o, do CP). 2 – Se o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do réu, a detração penal não acarreta alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Eventual progressão de pena deve ser requerida ao juiz da execução. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e 33, § 2o, do Código Penal, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter fixado regime prisional mais gravoso, porquanto entende ser possível a aplicação de regime mais brando em face da detração. Assevera que o órgão julgador teria deixado de analisar, de forma correta, as provas apresentadas, a fim de se aplicar o regime aberto. Sustenta que a reincidência não seria fator relevante para a fixação do regime diante do instituto da detração penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 387, § 2o, do CPP, e 33, § 2o, do CP, uma vez que o entendimento da turma julgadora, no sentido de que a detração penal não autoriza a fixação do regime prisional aberto, e que eventual progressão de pena deve ser requerida ao juiz da execução, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Na hipótese, ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado, (...) tratando-se de réu reincidente. 2. Destaca-se que o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo penal não se refere à progressão de regime, a qual deve ser decidida pelo juízo da execução penal” (AgRg no HC 566.691/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027